Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO LIMITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedente: RE 632.853/CE, julgado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral (Tema 485).
2. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe anulação de questão ou alteração de gabarito de prova de concurso público.
3. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Apelação do autor conhecida e não provida.